Tribunal: TJSP
Processo: 1011879-94.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Recursos do autor e do réu. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Ausência de prova da regularidade da contratação, sendo de rigor a declaração de inexistência do respectivo débito. Evidente falha de serviço, nos moldes do artigo 14 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Recursos do autor e do réu. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Ausência de prova da regularidade da contratação, sendo de rigor a declaração de inexistência do respectivo débito. Evidente falha de serviço, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Restituição do indébito. Necessidade. Possibilidade de compensação com o valor creditado na conta da autora. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.